Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713487-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA PENHA ARAUJO GONCALVES EMBARGADO: GLEIDSON DE PAIVA CHAVES, KEROLYN NATALIA ARAUJO GONCALVES, KARLA KATIURSULA DE ARAUJO GONCALVES DE CARVALHO, KAREN KELLEN DE ARAUJO GONCALVES NINA D E C I S Ã O MARIA DA PENHA ARAÚJO GONÇALVES opõe Embargos de Declaração (ID 50019768) em face da decisão de ID 49640171, que não conheceu do apelo interposto pela ora embargante, ante sua manifesta intempestividade. Afirma que a decisão padece de omissões, obscuridades e contradições. Requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios que alega, "bem como enfrentada a transgressão" aos dispositivos legais que enumera. Pugna, ainda, pelo afastamento de multa que afirma haver sido imposta em seu desfavor. Embora intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022, caput, do Código de Processo Civil, são quatro as situações que autorizam a oposição dos embargos de declaração: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso vocacionado à correção de qualquer desses vícios eventualmente presentes em decisão judicial. O parágrafo único do citado artigo, por sua vez, define “decisão omissa” como aquela que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, bem como aquela que carece de fundamentação, consoante exigência do art. 489, § 1o do mesmo Código. Com base nos ensinamentos de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha1, afirma-se, ainda, que “omissa” é “a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte”. Ademais, nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.022 do CPC, presume-se omissa a decisão2. Confira-se a íntegra dos citados dispositivos legais: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Em resumo, os embargos de declaração constituem o instrumento processual adequado à correção de falhas na fundamentação da decisão judicial, uma vez que “nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, todo pronunciamento judicial há de ser fundamentado, sob pena de nulidade” e “a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material são vícios que subtraem da decisão a devida fundamentação”3. Cuida-se, com efeito, de recurso de fundamentação vinculada. O juízo de admissibilidade desse recurso – à semelhança do que ocorre com qualquer outro meio de impugnação de decisão judicial – perpassa, necessariamente, pelo exame de sua regularidade formal, âmbito no qual há de ser verificado o atendimento à chamada regra da dialeticidade, à míngua do que referido juízo há de ser negativo. Consoante esclarecem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha4, As partes, no recurso, têm de apresentar a sua fundamentação de modo analítico, tal como ela é exigida para a decisão judicial (art. 489, § 1o, CPC) (...). O dever de fundamentação analítica da decisão judicial implica o ônus de fundamentação analítica da postulação. Trata-se de mais um corolário do princípio da cooperação. No caso específico dos embargos de declaração, tal exigência decorre, ainda, da necessidade de sério apontamento do vício que macula a decisão judicial, sob pena, igualmente, de juízo negativo de admissibilidade do recurso, segundo pontuam os mesmos doutrinadores5, in verbis: Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. A efetiva alegação de qualquer dos vícios arrolados no art. 1.022 do CPC pressupõe, por óbvio, a indicação da medida em que a mácula se corporifica na decisão judicial, sob pena de inviabilizar a resposta do Poder Judiciário ao questionamento da parte. Afinal, não há como se concluir pela existência ou não de um vício sequer precisamente indicado pelo postulante. Na situação em apreço, verifica-se que os embargos opostos em face da decisão de ID 49640171 constituem mera repetição das teses alinhadas no apelo, não sendo raro, inclusive, a remissão da embargante a suposta nulidade da sentença, o que denota, no mínimo, ausência de cuidado da recorrente na exposição de seus argumentos. Com efeito, a embargante, cingindo-se à genérica afirmação de "omissões, obscuridades e contradições" na decisão, deixou de alegar seriamente qualquer dos vícios supostamente presentes no pronunciamento judicial combatido, o que inviabiliza a análise do mérito do recurso, em cujo bojo há, aliás, pedido de afastamento de multa sequer até o momento aplicada em desfavor da embargante. O juízo de admissibilidade do recurso manejado pela parte há, portanto, uma vez mais, de ser negativo, o que acarreta a não interrupção do prazo para manejo de eventuais outras impugnações à decisão ora embargada. Ademais, a ausência de um mínimo de cuidado na formulação dos argumentos, aliada à falta de séria indicação de supostos vícios a macular a decisão impugnada, revela o caráter protelatório do recurso, a fazer incidir a reprimenda prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em seu percentual máximo (2%): “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. Em face da fixação dessa multa, deixo, por ora, de condenar a embargante a título de litigância de má-fé, advertindo-a, desde logo, acerca dessa possibilidade, em caso de reiteração das condutas descritas no artigo 80, IV, VI e VII, do CPC, sem prejuízo do disposto no artigo 1.026, § 3o, do mesmo diploma legal. Ante o exposto, não conheço dos embargos e, em face do caráter protelatório do recurso, condeno a embargante ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator